Tribunal: STF
Processo: MS 24217
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE
INQUÉRITO DE ROUBO DE CARGAS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, TELEFÔNICO
E FISCAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PRESENÇA DA
 PROBABLE CAUSE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1.      Se os atos judiciais são
nulos quando destituídos de fundamentação (CF, artigo 93, IX), nulos
 também são os das CPIs, a quem o § 3º do artigo 58 da Constituição
confere "os poderes de investigação próprios das autoridades
judiciárias". Precedentes.
2.      O Tribunal já firmou entendimento
de que as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder
investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros
indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que
legitime a quebra do sigilo.
3.      Depoimento do impetrante e
acareação com testemunha que o acusara de receptador. Coincidência
com declarações de outra testemunha. Relatório da Polícia Federal.
Causa provável ensejadora da quebra dos sigilos fiscal, bancário e
telefônico.
        Segurança denegada.